Tribunal: STJ
Processo: 0104622-68.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1082525 - SP(2026/0104622-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RODRIGO DIAS DA FONSECA (PRESO)
ADVOGADA
: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA - SP213321
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DO MINISTRO PRESIDENTE QUE
INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO. DOSIMETRIA. MINORANTE.
NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
WRIT
PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55905021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6eab4d5f-c3e0-470f-b51b-28966a6f81c3

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6eab4d5f-c3e0-470f-b51b-28966a6f81c3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1082525 - SP(2026/0104622-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RODRIGO DIAS DA FONSECA (PRESO)
ADVOGADA
: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA - SP213321
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DO MINISTRO PRESIDENTE QUE
INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO. DOSIMETRIA. MINORANTE.
NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
WRIT
PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO DIAS DA
FONSECA contra decisão de e-STJ fls.
por meio da qual a Presidência indeferiu
57/58,
liminarmente o
em virtude de ser usado pela defesa como substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, assentando, ainda, a inexistência de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA55905245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:07
Código de Controle do Documento: bc0cbb59-b3fd-4bdd-8de7-36ec9f15a79d

Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado, como incurso no
, da
à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, a ser
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
cumprida no regime inicial fechado e no
da
à pena de 1 ano
art. 12,
Lei n. 10.826/03,
de detenção em regime aberto (e-STJ fls.
).
15/27
A apelação defensiva foi parcialmente provida pelo Tribunal de origem para
reduzir a pena do ora agravante a 6 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão em relação
crime de tráfico de drogas, mantida, no mais, a sentença condenatória (e-STJ fls. 28/40
).
Daí o
, no qual alegou a defesa que o agravante sofreu constrangimento
writ
ilegal em razão da não incidência da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,

Lei n. 11.343/2006.
Requereu o redimensionamento da pena e alteração do regime inicial de
cumprimento da pena (e-STJ fl. 8).
Neste agravo regimental, a defesa repisa os argumentos deduzidos
anteriormente, requerendo, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Na espécie, verifico que, não obstante as razões defensivas, não há
argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada,
a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos (e-STJ fls.
):
57/58
Consoante informação obtida no site do Tribunal
, ocorreu o trânsito
a quo
em julgado do acórdão impugnado.
Ou seja, o presente
foi impetrado contra condenação
Habeas Corpus
proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal,
julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
manejado
writ
como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte.
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea
, da Constituição
e
Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente,
somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus
próprios julgados.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta
Corte: AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto,
903.400/RS,
Quinta Turma; DJe de 17.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
885.889/RS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024; AgRg no HC n.
Documento eletrônico VDA55905245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:07
Código de Controle do Documento: bc0cbb59-b3fd-4bdd-8de7-36ec9f15a79d

Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
852.988/SP,
12.6.2024; AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
908.528/MG,
Neto, Quinta Turma, DJe de 28.5.2024; AgRg no HC n.
Rel.
883.647/MG,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
887.735/PE,
25.4.2024; HC n.
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
790.768/SP,
DJe de 10.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Teodoro Silva
757.635/SC,
Santos, Sexta Turma, DJe de 15.3.2024; AgRg no HC n.
Rel.
825.424/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
820.174/SP,
15.8.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha
913.826/SP,
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024.
Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que
justifique a concessão de
de ofício nos termos do § 2o do
Habeas Corpus
artigo 654 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do
art. 21
c/c
art. 210,
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus
De fato, somente situações em que se verifica, de pronto, de forma flagrante
e patente, o constrangimento ilegal de que padece o acusado podem autorizar que se
ultrapasse, excepcionalmente, a inadmissibilidade do
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, o que não é o caso dos autos.
Não vislumbro, portanto, a aventada ilegalidade.
Desse modo,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:07
Código de Controle do Documento: bc0cbb59-b3fd-4bdd-8de7-36ec9f15a79d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0104622-9
HC 1.082.525 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15002709020248260621
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA
ADVOGADA
: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA - SP213321
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RODRIGO DIAS DA FONSECA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO DIAS DA FONSECA (PRESO)
ADVOGADA
: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA - SP213321
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641515485;0650;0@
2026/0104622-9 - HC 1082525 Petição : 2026/0031419-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:35:17
Código de Controle do Documento: BA9F0EF0-F350-41C9-B0E3-89C6E27A6666